Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018262-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CONFIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 00.281.039/0001-24 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante das suspensões processuais e das diligências realizadas pelos exequentes.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação do decurso do tempo com a inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O histórico processual demonstra que o feito não permaneceu paralisado por culpa dos exequentes e pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

O prazo prescricional, iniciado em julho de 2022, foi interrompido por constrição patrimonial requerida pelos exequentes em outubro de 2023, afastando a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, cumulada com inércia injustificada do exequente, não configurada quando há diligências processuais e causas de suspensão alheias à sua vontade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, II; CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; TJDF, RAI 0018496-49.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.05.2024; TJMT, RAI 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Jean Luis Teixeira e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada por incorrer em erro ao não reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício. Afirma que o feito encontra-se paralisado por mais de doze anos, com ausência de diligências úteis e efetivas por parte dos exequentes, no sentido de promover atos concretos à localização de bens da executada.

Aduz que a documentação acostada aos autos comprova a inércia dos exequentes e o decurso do prazo prescricional, sem necessidade de produção de novas provas e que tal situação autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. Firme nesses argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 292244390).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
(id.

294927941) comunicando a manutenção da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 295100863 e id. 296892384), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Jean Luís Teixeira e Raimar Abílio Bottega em face de Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda., visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado em 24.04.2012.

Extrai-se dos autos que, no decorrer da marcha processual, após diligências frustradas para localização de bens, a executada opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que poucas diligências foram promovidas pelos exequentes, ao longo dos últimos 12 anos, todas infrutíferas. (id. 142749007).

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria arguida pela executada não se enquadra no rol de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento incidental, nem estava amparada por prova documental inequívoca (id. 195736849).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, Confiança Factoring, alegando, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada por incorrer em erro ao não reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício. Afirma que o feito encontra-se paralisado por mais de doze anos, com ausência de diligências úteis por parte dos exequentes, no sentido de promover atos concretos à localização de bens da executada.

Menciona que diante da ausência de bens penhoráveis, os exequentes solicitaram em 2017, a suspensão pelo prazo de um ano, o que foi deferido pelo juiz. O mesmo pedido de suspensão foi reiterado em 09.07.2021 e novamente em 15.06.2023, sempre fundamentado na inexistência de bens que pudessem ser objeto de penhora, restando evidente a inércia dos exequentes em promover atos efetivos para a satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente. Firme nesses argumentos, ao final requer a reforma do decisium.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se operou a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. II, do Código Civil. A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 206, § 5o, II, CPC. ART. 25, II, ESTATUTO DA OAB. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5o, II, do CC c/c art. 25, II, do Estatuto da OAB.
(...).”
(TJDF, RAI n.o 0018496-49.2016.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 08.05.2024 - destaquei).

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e s
egundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o

termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

Ressalta-se que, não houve suspensão do feito, entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Por outro lado, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autorizava a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1o), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4o).

Estabelecidas tais premissas, analisando profundamente o histórico processual, tenho, com a devida vênia, que não restou caracterizada a prescrição intercorrente. Explico.

In casu
, observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 16 de maio de 2012, com a consequente intimação da executada para pagamento em 27 de março de 2013. Entre os anos de 2013 e 2015, os exequentes promoveram diligências junto aos sistemas BacenJud e Renajud, todas infrutíferas.

Durante o curso do processo, em razão do sequestro de bens da executada no bojo de ação penal em trâmite perante a Justiça Federal, no ano de 2015 foi requerida e deferida a intimação do administrador judicial da executada, o qual, em 2016, informou não mais deter poderes sobre o patrimônio da devedora.

Em 27 de abril de 2017 foi formulado pedido de suspensão do feito, e deferido com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, passados 3 anos, em setembro de 2020, houve a migração do processo para o sistema PJE, ocasião em que se constatou o extravio de um volume físico dos autos, o qual foi recuperado e digitalizado somente em 30 de junho de 2021 (id. 59448550).

Após a devida intimação dos exequentes, em julho de 2021, formulou-se novo pedido de suspensão (id. 60238871), deferido pelo prazo de um ano (id. 61930489).

Decorrido o prazo, em 15 de junho de 2023, os exequentes requereram nova suspensão por ausência de bens, novamente deferida, e, em 10 de outubro de 2023, pleitearam a penhora no rosto dos autos de ação em que a executada figurava como credora, medida esta efetivada pelo juízo na origem.

Esse histórico demonstra, com absoluta clareza, que não houve paralisação injustificada do feito.

Digo isso, pois não há que se falar em curso regular do prazo prescricional intercorrente no interregno compreendido entre 2017 e a intimação acerca da recuperação dos autos, ocorrida apenas em 2021, porquanto a paralisação do feito, nesse período, decorreu de circunstância alheia à vontade dos exequentes, notadamente o extravio de um volume físico durante a migração para o sistema PJE, situação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por outro lado, com o deferimento do segundo pedido de suspensão em
julho de 2021
, aplicou-se o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente fixa-se em
julho de 2022
, data imediatamente posterior ao término da suspensão. A partir desse marco, a prescrição somente se configuraria caso os exequentes permanecessem inertes por cinco anos consecutivos. Todavia, antes do decurso desse lapso, houve, em
outubro de 2023
, a efetivação de constrição patrimonial requerida pelos exequentes, medida apta a interromper a contagem e, por conseguinte, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)”

(RAI n.

1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores

sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo pelo prazo legal, por inércia dos credores, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025